Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAGER CASTILHO AMUI - CPF: 758.230.391-15 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

NÃO

CONFIGURADA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido NAGER CASTILHO AMUI postula reparação por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, em razão de alteração do voo de Ilhéus/BA a Cuiabá/MT com chegada prevista para às 21:55 horas; com atraso superior a 04 (quatro) horas, com várias escalas.

2. A Recorrente afirma que o cancelamento do voo decorreu da inadequação das condições climáticas do aeroporto de Ilhéus, sustentando a ausência de danos morais.

3. Anexa comprovação de que a parte Recorrida chegara ao seu destino às 00:26 horas, ou seja 01h31min após o horário contratado.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido NAGER CASTILHO AMUI postula reparação por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, em razão de alteração do voo de Ilhéus/BA a Cuiabá/MT com chegada prevista para às 21:55 horas; com atraso superior a 04 (quatro) horas, com várias escalas.

A parte Recorrente alega que o Recorrido chegara ao seu destino às 00:26 horas, ou seja 01h31min após o horário contratado, argumentando que o cancelamento do voo decorreu da inadequação das condições climáticas do aeroporto de Ilhéus, sustentando a ausência de danos morais.

Foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Recorrente AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da exordial.

A parte Recorrida pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020